Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. EMPRESA FAMILIAR PERTENCENTE AO IRMÃO DO APENADO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADES EXTERNAS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. ÔNUS DO ESTADO NA FISCALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste óbice legal para a concessão de trabalho externo em empresa de caráter familiar pertencente ao irmão do apenado. Precedentes.
2. A fiscalização do trabalho externo do apenado é ônus do Estado e eventual dificuldade na realização da tarefa fiscalizadora não pode impedir a concessão do benefício, o qual é fundamental no processo de ressocialização do sentenciado.
3. Recurso conhecido e provido.